Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730709-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: J. L. A. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE ARABI LOPES FRAZAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília [ID 241463965], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por J. L. A. L. F., rep. por DANIELLE ARABI LOPES FRAZAO, rejeitou a impugnação às astreintes fixadas naqueles autos. A agravante recorre da aludida decisão, defendendo as astreintes arbitradas atingiram o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que entende excessivo, defendendo, ainda que “não há nenhuma negativa documentada, o acervo documental dos autos indica a absoluta ausência de provas que demonstrem não ter a seguradora cumprido o provimento jurisdicional exarado pelo MM. Juízo a quo”. Avança os argumentos acerca das particularidades envolvidas no caso, destacando “[a] multa está quase 300% do próprio objeto do processo que seria a confecção da escritura e pagamento do ITBI.” Aduz que “não há comprovação de descumprimento justamente porque a seguradora autorizou todas as inúmeras solicitações de cobertura recepcionadas e relativas ao tratamento dos autos”. Pontua ainda que “ainda que restasse comprovada a inércia da seguradora no cumprimento da decisão, o que se admite apenas para argumentar, o bloqueio na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é notadamente desproporcional”, elencando a impossibilidade do enriquecimento sem causa pela agravada. Ao fim e ao cabo, sustenta a necessidade de revogação da multa impugnada, ou subsidiariamente, minorá-la para melhor alinhá-la com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, eis que atingira patamar exorbitante. Defende também o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila para que haja a revogação da multa impugnada, ou subsidiariamente, minorá-la para melhor alinhá-la com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, eis que atingira patamar exorbitante. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 74446319), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente o iminente perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no Juízo de primeiro grau já houve a liberação dos valores elencados no agravo (ID origem 244435174). Com efeito, a interposição do recurso com o avanço no juízo de prelibação, em que pese não comunicado na origem – o que poderia ter evitado a concretização da determinação contida na decisão agravada - afasta a preclusão, permitindo eventual alteração quanto à fixação de astreintes quando da apreciação do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Contudo, quanto os pontos remetidos à apreciação desta Instância revisora atinente à fixação das astreintes, termo a quo de eventual incidência, e valor atingido reservo a apreciá-los com mais profundidade depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, e somente então formar um convencimento a respeito do mérito da controvérsia posta à colação, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com a apreensão extraída por este Colegiado revisor, após a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes litigantes. No que tange ao arbitramento da multa para a hipótese de descumprimento da obrigação judicialmente imposta ao recorrente, a despeito dos argumentos apresentados nesta pretensão reformatória, consoante acima evidenciado, faz necessário uma verticalização na instrução e na cognição da causa para se aferir, com mais propriedade, sobre o abalizamento da medida coercitiva à luz dos princípios da proporcionalidade nem da razoabilidade. Consoante sabido e consabido, as astreintes são medidas de execução indireta à disposição do juízo que têm a finalidade de promover efetividade das decisões judiciais, a fim de se evitar que os obrigados se furtem de cumprir as ordens que lhes foram impostas. Se forem fixadas em patamar irrisório provavelmente não atenderá o escopo almejado. Portanto, o escopo das astreintes é justamente o de dar maior efetividade às tutelas jurisdicionais, impondo sanções a mais para aqueles que as desobedecerem. À guisa de arremate, calha fazer referência a precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o qual aborda este tema com muita didática, e pelos muitos pontos de interseção com a presente controvérsia, mutatis mutandis, serve de reforço de fundamentação para o posicionamento ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. COISA JULGADA MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Opera-se coisa julgada material quando questões foram decididas na fase de conhecimento e em recurso anterior, com vedação à rediscussão nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Configura supressão de instância o julgamento direto pelo Tribunal de pedido não examinado pela decisão recorrida. A conversão em perdas e danos não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, que se limitou à determinação de nova intimação para cumprimento da obrigação sob pena de multa diária majorada, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O art. 537, §1o do CPC permite ao juiz modificar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, pois as astreintes não fazem coisa julgada material. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem medida processual de caráter coercitivo e não sancionatório. 4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com ponderação de dois vetores principais: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. O arbitramento da multa exige do magistrado a consideração de parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor. 5. O art. 5o do CPC impõe o dever de boa-fé processual, e o art. 139, IV, confere ao juiz o poder de determinar medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Estas normas fundamentam a possibilidade de majoração da multa cominatória quando constatada a ineficácia do valor anteriormente fixado, com a finalidade de preservar a autoridade das decisões judiciais e garantir a tutela do direito reconhecido. 6. O processo tramita há quase três anos com histórico de resistência contínua do agravante ao cumprimento das determinações judiciais em diversas fases processuais. Desde a concessão da tutela de urgência em agosto de 2022, o agravado manteve postura de inércia e resistência, com sucessivos recursos contra as decisões que determinaram o fornecimento dos dados necessários à identificação dos responsáveis pelas mensagens ofensivas. 7. A multa inicial revelou-se insuficiente para compelir ao cumprimento, com valor máximo já levantado pelo credor sem obter o resultado pretendido. O patamar inicial não atingiu a finalidade coercitiva, o que justifica a majoração como medida necessária à efetividade da decisão judicial. 8. O agravante integra grupo econômico de grande porte com expressiva capacidade financeira; a obrigação busca dados necessários para identificar responsáveis por mensagens difamatórias. A empresa possui condições econômicas de suportar o novo patamar da multa, enquanto a obrigação visa tutelar direitos da personalidade violados por mensagens ofensivas à honra e à reputação profissional do agravado. 9. A reiteração de teses já rejeitadas e a inércia quanto ao cumprimento configuram comportamento contrário ao dever de boa-fé processual. A conduta do agravante caracteriza-se pela apresentação repetitiva de argumentos já superados em decisões anteriores e pela persistente recusa em cumprir as determinações judiciais ao longo de todo o processo. 10. A multa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o porte econômico do agravante, a recalcitrância demonstrada e a importância dos direitos da personalidade tutelados. O valor fixado não é exorbitante nem configura enriquecimento sem causa, pois representa medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante da recusa reiterada em cumprir decisões judiciais. 11. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2017672, 0715694-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) E na espécie, ainda que sem adentrar de maneira verticalizada na questão meritória da proporcionalidade das astreintes fixadas, registro que, inobstante o valor atingido não ser inexpressivo, trata-se a agravante de plano de saúde de envergadura econômica que, do que depreende dos autos originários houve de maneira sistemática atrasos nas autorizações do fármaco utilizado no tratamento, em prejuízo ao seu bom andamento (ID origem 226536466, 231734929, 232722870, 236653096 e 236738814), o que afasta, inclusive, a probabilidade do direito elencado nesta seara recursal. Ainda que assim não fosse, tendo por afastada a urgência da medida no caso concreto, bem assim sem a oitiva da parte contrária e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida provisória de urgência nos moldes postulados neste recurso. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, diante da presença de incapaz em um dos polos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator